Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CARTEIRA DA OAB DO ADVOGADO QUE FIRMOU A DEFESA. NÃO IMPEDE À ANÁLISE DO MÉRITO DA DEFESA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de cópia da carteira da OAB do advogado que firmou a defesa prévia contra a imposição de penalidade de multa de trânsito não impede à análise do mérito da defesa, uma vez que não consta no rol de documentos que devem ser apresentados com a defesa ou recurso, consoante o art. 5o da Resolução no 299/2008 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
2. A procuração juntada no processo administrativo permite que o advogado pratique todos os atos do processo, nos termos dos arts. 105 do Código de Processo Civil e 5o, § 2o, da Lei no 8.906/19943.
3. Reexame necessário não provido.